Tribunal: TJSP
Processo: 1008018-86.2021.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Relação de consumo - Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Artigo 14, da lei consumerista - Conquanto não se olvide, na espécie, que as operações impugnadas tenham ocorrido após o acesso de terceiros ao cartão magnético e senha pessoal do autor, mediante crime de extorsão mediante sequestro, tal fato, por si só, não tem o condão de afastar a

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Relação de consumo - Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Artigo 14, da lei consumerista - Conquanto não se olvide, na espécie, que as operações impugnadas tenham ocorrido após o acesso de terceiros ao cartão magnético e senha pessoal do autor, mediante crime de extorsão mediante sequestro, tal fato, por si só, não tem o condão de afastar a responsabilidade da instituição financeira – Dever da instituição financeira de adotar diligências para evitar a consecução de operações indevidas, mormente quando incompatíveis com a movimentação usual de seu correntista – Fortuito interno - Não obstante o extrato colacionado aos autos evidencie que o autor, em outras oportunidades, realizou saques de quantias, inclusive, no montante de R$ 1.000,00, é certo, todavia, que as operações impugnadas (resgate investimento, no valor de R$ 3.563,69, e saques da quantia de R$ 1.000,00 e de R$ 200,00) foram realizadas em terminal de autoatendimento conveniado à Rede Banco 24Horas, fato que refoge ao padrão de uso do autor – Some-se, ainda, que a compra, à débito, realizada no valor de R$ 4.500,00, se apresenta, igualmente, totalmente desconexa com a realidade usual do correntista – Responsabilidade da instituição financeira – Dever de repetição do indébito havido – Dano moral inexistente - Ausentes elementos de prova idôneos de que a recusa do reembolso de valores extrapolou a esfera patrimonial, não se vislumbra, nem de longe, o desassossego anormal e excepcional capaz de caracterizar a lesão moral indenizável – Recurso a que se dá parcial provimento.